Tribunal: TJDFT
Processo: 0742068-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742068-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: STACIO RIBEIRO REGES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho, apresentada por STACIO RIBEIRO REGES, em que requer a progressão ao regime semiaberto, além do restabelecimento dos benefícios de saídas temporárias e trabalho externo. Intimada para representar o requerente (ID 76815270), a Defensoria Pública informou que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0086463-60.2002.8.07.0015), verificou-se que o reeducando está sendo assistido regularmente pelo Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, sob a orientação de advogada Thaís Kristine Oliveira Monteiro (OAB/DF 67.586). Consignou, ainda, que os pedidos deduzidos são inerentes à execução penal, de maneira que o requerimento deve ser submetido ao juízo de primeiro grau (juízo de execução), sob pena de configurar supressão de instância (ID 77239335). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Isso porque, consoante destacado pela Defensoria Pública, os pleitos são inerentes à execução penal, mostrando-se, pois, incabível a análise diretamente por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Execução penal. Progressão de regime. Supressão de instância. Pedido de progressão de regime, próprio da execução penal, deve ser dirigido ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida. (Acórdão 1953015, 0741800-58.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) Nesse cenário, deve o peticionante, por meio do Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, que vem lhe assistindo regularmente, peticionar perante o juízo da execução. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora